Tribunal: TJDFT
Processo: 0738384-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738384-55.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: LEONARDO MENDES LACERDA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por G44 Brasil SCP e G44 Brasil S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (id 21982260). O advogado subscritor da apelação informou nos autos a revogação de seu mandado (id 40177715). Esta Relatoria intimou G44 Brasil SCP e G44 Brasil S.A. para regularização da representação processual nos moldes no art. 76 do Código de Processo Civil após esgotado o prazo previsto no art. 111, parágrafo único, do Código de Processo Civil (id 40795384). Foram esgotadas todas as alternativas para intimação de G44 Brasil SCP e G44 Brasil S.A. de modo que determinada a intimação por edital (id 42334928). O prazo encerrou sem manifestação (id 43836242). O art. 76, § 2o, inc. I, do Código de Processo Civil registra que, caso não cumprida a determinação de regularização da representação processual pela parte apelante a consequência será o não conhecimento de sua apelação. Ante o exposto, não conheço da apelação com base no disposto no art. 76, § 2o, inc. I, cumulado com art. 932, inc. III, ambos do Código de Processo Civil. Majoro os honorários devidos por G44 Brasil SCP e G44 Brasil S.A. para quinze por cento (15%) do valor da condenação em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código e Processo Civil. Preclusa a decisão, baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau com as cautelas de praxe. Brasília, 1o de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator